Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES ALHEIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAME. DEFERIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recursos repetitivos, de que “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas” (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015).
2. Pretendendo a parte a prestação de contas relacionada a metodologia de cálculo e encargos em contratos de mútuo e financiamento, o reconhecimento da ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe.
3. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.